Tribunal: TJBA
Processo: 8016536-67.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016536-67.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VAGNER DA SILVA ANUNCIACAO Advogado(s): Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RN N.º 465/2021 DA ANS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. READEQUAÇÃO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. ART. 85, §§ 2.º E 11, CPC. ART. 51, INC. IV, CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para custeio de cirurgia indicada por médico assistente, mas indeferindo o pedido de compensação por danos morais e fixando sucumbência recíproca, com arbitramento dos honorários advocatícios em 10%. Questão em discussão: 2. Examina-se a legalidade da negativa de cobertura de procedimentos expressamente previstos na RN n.º 465/2021 da ANS e prescritos por médico assistente, bem como a configuração de dano moral e a readequação dos honorários advocatícios e da distribuição da sucumbência. Razões de decidir: 3. Reconhecida a abusividade da negativa de cobertura de procedimentos incluídos no rol obrigatório da ANS, devidamente indicados por profissional habilitado, configurando prática que gerou sofrimento desproporcional ao consumidor e enseja reparação por danos morais. Reformada a distribuição da sucumbência com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, diante do êxito integral do autor na pretensão principal. Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID 77458271), razão pela qual foram desconsideradas. Tese e Dispositivo: 4. A negativa de cobertura de procedimento previsto em rol da ANS e prescrito por médico assistente caracteriza prática abusiva e enseja dano moral indenizável. Configura sucumbência mínima o não acolhimento de pedido acessório, devendo o réu arcar integralmente com as custas e os honorários advocatícios. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 20% em razão da atuação recursal, além de determinar que a apelada arque integralmente com as custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8016536-67.2023.8.05.0150 em que figura como apelante ANTÔNIO VAGNER DA SILVA ANUNCIAÇÃO e apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23